Tribunal: TJMT
Processo: 0005578-33.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005578-33.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR BEZERRA DE SOUZA - CPF: 699.851.701-72 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), DOMANI VEÍCULOS (APELADO), FIAT AUTOMOVEIS LTDA (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI VEÍCULOS (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FIAT AUTOMOVEIS LTDA (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JAIR BEZERRA DE SOUZA - CPF: 699.851.701-72 (APELADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA DOMANI VEÍCULOS PROVIDO EM PARTE E O DE JAIR BEZERRA DE SOUZA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES - VÍCIO OCULTO E SEM SOLUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.

“(...) Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.
(...)” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 18, oportuniza a realização do reparo do vício do produto pela fornecedora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em razão do sentimento negativo causado por frustração, vexame, constrangimento, humilhação, dor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação civil aviado pela
Domani Veículos
e adesivo aviado por
Jair Bezerra de Souza,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, em que fora julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados, confirmando a liminar concedida, para o fim de condenar de forma solidária as requeridas na obrigação de fazer consistente em reparar o veículo do autor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Magistrado Singular distribuiu, ainda, a sucumbência processual, na proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e de 20% (vinte por cento) para o autor, para o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.

Para tal desiderato,
a apelante

Domani Veículos,
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a obrigação e responsabilidade pela falha estrutural do veículo adquiro é da fabricante FCA Fiat, não se aplicando, na hipótese, a responsabilidade solidária.

No mérito argumenta que restou comprovado nos autos que a culpa é exclusiva do fabricante, bem como que o veículo está apto para o fim a que se destina, não havendo que se falar em nexo de causalidade para a condenação em indenização por danos morais.

Por fim, pugna para que seja julgado improcedente os danos morais ou reduzido o
quantum
fixado.

Por outro lado,
o autor
Jair Bezerra de Souza
, em seu recurso adesivo, insurge-se tão somente a respeito da condenação em sucumbência recíproca, alegando ter decaído de parte mínima de seus pedidos e, portanto, deve ser fixada apenas como ônus das requeridas, bem como majorado o
quantum
arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes, ambas pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Id nº 55786506 e 55786511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Domani Veículos preliminarmente, argui a sua ilegitimidade passiva para responder pelos supostos vício do produto adquirido pelo autor, por entender que é de responsabilidade exclusiva
da fabricante, na hipótese a FCA Fiat.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque,
tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, o CDC em seus artigos 7º, 18 e 25 e, ainda, considerando a teoria do risco da atividade, adotou a responsabilidade solidária e objetiva a todos aqueles integrantes da cadeia de fornecimento de serviços e produtos, facilitando ao consumidor que pretende discutir o seu defeito ou vício, possibilitando ao vendedor o direito ao regresso.

Desta forma, uma vez que o autor procurou a empresa requerida Domani para adquirir seu veículo, evidente a sua legitimidade passiva
ad causam
, para responder sobre o defeito ou vício no produto, ainda que a fabricante também esteja no polo passivo da demanda.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE –INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 88 E 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA –
PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM – DECISÃO ULTRA PETITA – IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto (TJ-DF 20170610005214).

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

[...]” (N.U 1012349-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver reparadas as perdas e danos sofridos pelo autor, por ter adquirido produto que apresentou vício, que não foi solucionado no prazo de 30(trinta) dias.

O Magistrado Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, confirmando a liminar concedida, para o fim de condenar de forma solidária as requeridas na obrigação de fazer consistente em reparar o veículo do autor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Fora distribuído, ainda, a sucumbência processual, na proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e de 20% (vinte por cento) para o autor, para o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu em 09/10/2014, o veículo Fiat Uno Way 1.0, zero-quilômetro, ano 2014/2015, placa QBL 9729, no valor total de R$ 36.590,00 (trinte e seis mil e quinhentos e noventa reais) (Id nº
55786455).

Ocorre que, após 18 dias de uso, o veículo apresentou seu primeiro defeito, tendo o autor aberto a Ordem de Serviço nº 0440943, para averiguar a porta traseira do lado direito, que não estava abrindo internamente, bem como o porta objetos da porta dianteira (Id nº 55786455).

Decorrido cerca de 60 (sessenta) dias, em 01/12/2014 o veículo apresentou novo problema, já que começou a entrar água internamente quando exposto a chuva, abrindo outra Ordem de Serviço nº 0444087, junto a concessionária requerida.

Entretanto, apesar da troca de toda a borracha da porta traseira, não foi suficiente para solucionar o defeito do veículo, uma vez que dias depois, em 22/01/2015 e 24/02/2015 aconteceu o mesmo problema, entrando água no veículo em decorrência da exposição a chuva, o que culminou em novas Ordens de Serviços nº 0448787 e 0451579, respectivamente.

O autor narra que por não ter sido sanado o vício apresentado no seu veículo, adquirido zero-quilômetro, propôs a presente ação, pugnando para que seja reparado o veículo, bem como para ser indenizado pelos danos morais e materiais, diante de todo o desgaste narrado.

Na hipótese, como já mencionado,
tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a responsabilidade pelo vício no produto é solidária entre todos aqueles que integrarem a cadeia de fornecimento, incluindo, no caso em tela a concessionária que vendeu o bem e a fabricante Fiat.

Aliás, nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
in verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

(...) 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

(...)

8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.
(...)” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018) (destaquei)

Portanto, ambas as requeridas são legítimas para se responsabilizar pelo vício no veículo adquirido pelo consumidor.

No que tange ao vício apresentado no veículo, ficou constatado por meio da Perícia Técnica Judicial realizada pela empresa Real Brasil Consultoria, pelos Peritos Sebastião Weis de Andrade Junior e Fábio Rocha Nimer, que existe um desalinhamento nas portas, que permite a entrada da água no interior do veículo. Vejamos trechos do Laudo Técnico,
in verbis:

“De acordo com a exordial tem-se que os defeitos apresentados consistiam em:

1. Entrada de água no interior do veículo – Foram realizadas diversas ordens do serviço na concessionária a fim de reparar a entrada de agua no interior do veículo, foram realizados alinhamentos nas portas, substituição das guarnições e outros reparos, entretanto na data da vistoria o veículo apresentou o mesmo defeito.

Em análise as reclamações e os procedimentos realizados na data da vistoria verificaram-se que o veículo ainda apresenta a entrada de água no interior do veículo pelas portas, tal fato se dá em função do desalinhamento das portas e defeito verificado na porta do veículo próximo ao dreno, que se trata de um vão que possibilita a passagem de água para o interior do veículo.

Por fim, tem-se que no veículo objeto da lide apesar de todos os reparos realizados ainda apresenta a entrada de água para o interior, sendo necessário o reparo nas portas, a fim de corrigir os defeitos, para o reparo deverá ser realizado o alinhamento das portas e correção do vão identificado próximo ao dreno da porta devidamente demonstrado através da figura 12” (ID nº 55786966) (destaquei)

Extrai-se, ainda, das respostas dos quesitos formulados pelas partes,
in verbis:

“8- Se os defeitos existentes, em especial de porta e ou componentes, são oriundos do uso do veículo pelo autor?

RESPOSTA 8-
Os defeitos verificados durante a vistoria técnica não são oriundos do uso do veículo, e sim de inconsistências na montagem e regulagem das portas
.”

Da análise de toda produção probatória dos autos, constata-se que, após dois meses em que fora adquirido o veículo zero-quilômetro, o mesmo começou a apresentar o defeito de entrada de água na parte interna, e apesar de todas as ordens de serviços e manutenção do carro realizadas pela concessionária requerida, até o momento da perícia, que ocorreu em 19/07/2017, não havia sido solucionado o problema indicado.

Aliás, defeito esse que restou comprovado pelo laudo técnico que decorre da inconsistência na montagem e regulagem das portas, e, portanto, compete às requeridas, concessionária e fabricante, soluciona-lo.

Nessa senda, importante registrar que o Código de Defesa do Consumidor oportuniza a realização do reparo pela fornecedora, no prazo de 30 (trinta) dias, vejamos o que dispõe o artigo 18,
in verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.” (destaquei)

No que tange ao prazo de 30 (trinta) dias, como bem explicado pela

Ministra NANCY ANDRIGHI, no REsp 1684132/CE

“
Quanto à forma de contagem do prazo, é certo que, havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal deve ser computado de forma corrida, ou seja, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
.”

Desta forma, razoável a decisão do Magistrado Singular, que atendendo ao pedido postulado na inicial, de obrigação de fazer consistente no reparo do veículo, determinou que as requeridas realizem, de forma definitiva, o conserto do carro no prazo de 30 (trinta) dias.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO OCULTO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O PRESTADOR DE SERVIÇO DE CONSERTO – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – FACULDADE DE O CONSUMIDOR OPTAR POR QUALQUER UMA DAS ALTERNATIVAS DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DEVIDA, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – 1º APELO PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

A obrigação de reparo e manutenção de defeitos de fabricação ou de desgaste prematuro do automóvel é da fabricante e da concessionária autorizada, sendo ilegítima a oficina que prestou serviços de reparo em favor da concessionária autorizada.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. Ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, este efetivamente não se deu dentro do prazo máximo previsto no caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, o que fez nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1º do mesmo dispositivo legal.

O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.” (N.U 0018619-05.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Portanto, reconhecida a responsabilidade das requeridas, pelo vício do produto adquirido pelo consumidor, em que não fora solucionado dentro do prazo legal, imperioso o reconhecimento da má-prestação dos serviços e, consequentemente no dever de reparação.

No tocante a insurgência dos danos morais, como é sabido sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido sentimento negativo causado por frustração, vexame, constrangimento, humilhação, dor, entre outros.

Com efeito, na hipótese dos autos está evidentemente demonstrado todo o abalo moral sofrido pelo autor, que adquiriu veículo zero-quilômetro e, em seguida, já teve início aos dissabores com a manutenção e problemas mecânicos, que sequer foram solucionados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO C/C DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO POR PERÍCIA TÉCNICA – BARULHO DE RANGIDO NO REGULADOR DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA DO BANCO DIANTEIRO, DO LADO DIREITO – VÍCIO QUE NÃO TORNA O BEM INADEQUADO PARA O USO

E NEM DIMINUI O SEU VALOR, NÃO AUTORIZANDO A RESCISÃO DO NEGÓCIO –

VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são somente aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor.

Não comprovada a existência de danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda).

“É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.” Precedentes citados: REsp 1.395.285-SP, Terceira Turma, DJe 12/12/2013; AgRg no AREsp 60.866-RS, Quarta Turma, DJe 1/2/2012; e AgRg no AREsp 76.980-RS, Quarta Turma, DJe 24/8/2012. REsp 1.443.268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0012988-21.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – DEFEITOS DE FÁBRICA E PROBLEMAS PERSISTENTES – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DA MARCA – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DA MARCA/VENDEDORA - SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA – PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS E QUE PERDURA – REGULAR DESVALORIZAÇÃO DO BEM – INDENIZAÇÃO TABELA FIPE – DATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA CONCOMITANTE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA NESSE E DEMAIS PONTOS MANTIDA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(....)

Veículo zero-quilômetro, que logo após a aquisição apresentou diversas inconformidades de fabrica, evidenciada pela necessidade de seguidas e diversas vezes ser levado à assistência técnica, sendo que os problemas apontados não foram solucionados à contento.
Defeitos e vícios de fábrica, que fabricante e concessionária respondem solidariamente pela reparação de danos, evidenciando o direito da autora de exigir a rescisão contratual, com devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo montante; o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do trânsito em julgado do feito na forma legal, em razão de sua desvalorização decorrente do uso ao longo de pelo menos cinco anos, com inegável desgaste natural em razão dessa utilização.
Observando-se que a restituição da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição, monetariamente corrigido e acrescido de juros, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Dano moral configurado, decorrente de injusta frustração à legítima expectativa do autor na aquisição de veículo zero quilômetro e a impossibilidade de sua integral fruição em decorrência de vícios, bem como os constrangimentos suportados na tentativa de solução das inconformidades apontadas, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento; sendo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.”
(N.U 0000977-39.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, tenho que o valor fixado pelo juízo singular, deve ser readequado, a fim de que seja arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, sem destoar da média fixada neste Sodalício em casos análogos. Logo, tenho que o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios mencionados, além da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à insurgência do recurso adesivo, a respeito da condenação das custas processuais e honorários advocatícios, que fora dividido proporcionalmente a sucumbência de cada parte, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 86 do CPC, quando as partes saírem ambas vencedoras e vencidos, deverá ser distribuído proporcionalmente as despesas, vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No caso em tela, o Magistrado Singular apesar de julgar procedente a obrigação de fazer e a indenização pelo dano moral, julgou improcedente o pedido de indenização pelo dano material.

Portanto, razoável a sua distribuição em 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o autor.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Logo, uma vez que a sentença arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que observou
aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não devendo sofrer majoração o arbitramento dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para o fim de reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

e
nego provimento ao recurso adesivo do autor,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020